Tribunal: STJ
Processo: 0142269-25.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758329 - RJ (2024/0373507-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRACE GIBSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE
: GLORY GIBSON DE MENEZES LYRA
ADVOGADOS
: ROBERTO HELY BARCHILON - RJ054811
ROGÉRIO GIBSON DE MENEZES LYRA - RJ102235
AGRAVADO
: FRED SHARP GIBSON
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA - RJ090825
INTERES.
: MARY SHARP GIBSON - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA. ARTS. 4o, 6o E 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ.
TESTAMENTO
CERRADO.
ABERTURA
E
CUMPRIMENTO.
VALIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Ademais, o recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer o recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ad85a3f7-30a5-43be-ba79-23a4c1739a03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758329 - RJ (2024/0373507-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRACE GIBSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE
: GLORY GIBSON DE MENEZES LYRA
ADVOGADOS
: ROBERTO HELY BARCHILON - RJ054811
ROGÉRIO GIBSON DE MENEZES LYRA - RJ102235
AGRAVADO
: FRED SHARP GIBSON
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA - RJ090825
INTERES.
: MARY SHARP GIBSON - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA. ARTS. 4o, 6o E 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ.
TESTAMENTO
CERRADO.
ABERTURA
E
CUMPRIMENTO.
VALIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Ademais, o recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer o recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GRACE GIBSON DA ROCHA FERREIRA e
OUTRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ABERTURA E CUMPRIMENTO DE
TESTAMENTO CERRADO DA GENITORA MARY SHARP GIBSON. SENTENÇA
QUE DETERMINOU O REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO E
NOMEANDO COMO TESTAMENTEIRO O FILHO FRED SHARP GIBSON.
APELAÇÃO DE DUAS FILHAS DA FALECIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
PROCEDIMENTO
DE
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
PRESENTES
AS
FORMALIDADES EXTRÍNSECAS DO ATO QUANTO A LAVRATURA DO
TESTAMENTO CERRADO, NÃO HAVENDO QUALQUER VÍCIO DE VONTADE,
CUMPRINDOSE OS REQUISITOS LEGAIS DO REFERIDO TESTAMENTO,
CONSOANTE DISPÕE O ART. 735 E SEUS PARÁGRAFOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 E DO ART. 1875 DO CÓDIGO CIVIL/2002. A
PRETENSÃO DAS APELANTES É BASEADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O
TESTAMENTO CERRADO ACIMA MENCIONADO É NULO, POIS NÃO
CORRESPONDEU À ÚLTIMA VONTADE DA TESTADORA, JÁ QUE,
ESPONTANEAMENTE, PROCEDEU ALTERAÇÕES QUE IMPOSSIBILITAM O
SEU CUMPRIMENTO, ALÉM DE TER BENEFICIADO O APELADO EM
Documento eletrônico VDA49899431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: 8b8c38f5-8927-4d13-8d2c-8a21a6991b15

MONTANTE QUE ALCANÇA A LEGITIMA DAS APELANTES. OCORRE QUE
DISCUSSÕES SOBRE O CONTEÚDO DO TESTAMENTO DEVEM SER
ARGUIDAS EM VIA PRÓPRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO,
MANTENDO-SE
A
SENTENÇA
COMO
LANÇADA.
PARECER
DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (e-STJ fl.
210).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 246/249).
No especial (e-STJ fls. 638/648), os recorrentes alegam violação dos arts.
4o, 6o e 659 do Código de Processo Civil.
Aduzem a possibilidade de reconhecimento incidental de invalidade do
testamento, mesmo em jurisdição voluntária, quando a execução integral de suas
disposições não puder ser cumprida em razão da superveniente inexistência de
patrimônio legado pelo testador, como no caso.
Sustentam que o Tribunal de origem ignorou os deveres de lealdade,
esclarecimento, consulta e prevenção ao validar o testamento apenas pelo
preenchimento de formalidades legais, sem considerar o conteúdo efetivamente
apurado e trazido pelos herdeiros ao processo.
Afirmam que o aresto recorrido não buscou o máximo aproveitamento da
atividade processual, ao não considerar a primazia do mérito e a solução do conflito
em torno do direito material, evitando decisões de natureza procedimental que não
contribuem para resolver o litígio.
Sustentam a ocorrência de afronta aos princípios da economia processual,
da celeridade e da razoável duração do processo ao não permitir que a questão da
validade do testamento fosse resolvida nos mesmos autos.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Após o decurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões (e-STJ
fl. 277), o recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo o presente agravo.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do
agravo (e-STJ fls. 317/321).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de um pedido de abertura e cumprimento de
testamento cerrado da genitora Mary Sharp Gibson. As herdeiras, Glory Gibson de
Menezes Lyra e Grace Gibson da Rocha Ferreira, alegam a impossibilidade de
cumprimento integral do testamento, pois a testadora alienou um imóvel legado
exclusivamente a elas, para divisão entre os herdeiros, após a elaboração do
testamento.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição determinou o registro e
cumprimento do testamento, nomeando Fred Sharp Gibson como testamenteiro. A
decisão considerou que o testamento estava perfeito em suas formalidades extrínsecas
e houve concordância do Ministério Público quanto à sua validade.
Documento eletrônico VDA49899431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: 8b8c38f5-8927-4d13-8d2c-8a21a6991b15

O Tribunal de origem negou provimento à apelação das herdeiras para,
mantendo a sentença, entender que as formalidades extrínsecas do testamento
estavam presentes e não havia qualquer vício de vontade. foi destacado que eventuais
defeitos quanto à formação e à manifestação da vontade do testador devem ser
apurados em inventário ou em ação de anulação, pois o procedimento de
apresentação de testamento é de jurisdição voluntária.
Irresignadas, as recorrentes buscam a reforma do julgado apontando ofensa
aos arts. 4o, 6o e 659 do CPC.
Contudo, verifica-se que referidos preceitos legais não foram objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos
embargos declaratórios, no qual não houve alegação de vício em relação aos arts. 4o e
6o, nada foi decidido acerca da matéria.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Registra-se, por reforço de argumentação, que o aresto recorrido consignou
que os requisitos de validade do testamento foram preenchidos, de modo que eventual
defeito intrínseco deve ser apurado no inventário ou em ação anulatória.
Eis a letra do acórdão:

"(...)
O documento de índice 000010 comprova que foram preenchidos
os requisitos de validade do testamento, eis que celebrado pelo Cartório do
1o Ofício de Notas da Capital. Aberto o testamento (índice 000076 a 000081),
verificou-se que foi elaborado através de seu tabelião JOSÉ DE BRITO
FREIRE FILHO, e na presença das testemunhas José de Brito Freire Filho,
Iracema de Mattos Barbosa e Wanda Luiza Vieira da Costa, o que comprova
o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do Art. 1.868, do Código Civil.
Outrossim, o atestado médico de fls. 86 dá conta de que, no
período em que lavrado o testamento a testadora se encontrava em pleno
gozo de suas faculdades mentais (...)
Assim sendo, não há nos autos qualquer indício a embasar
reforma da sentença pretendida pelas apelantes, sendo a manutenção da
sentença a medida adequada.
Por fim, importante registrar que eventuais defeitos quanto à
formação e à manifestação da vontade do testador devem ser apurados no
inventário ou em ação de anulação, pois o procedimento a ser seguido para a
apresentação de testamento é de jurisdição voluntária" (e-STJ fls. 213/214).

Nesse cenário, para concluir que o testamento é nulo por não corresponder
à última vontade da testadora seria necessário reexaminar os elementos fático-
probatórios considerados para a resolução da controvérsia, procedimento vedado na
via do recurso especial, conforme o disposto na Súmula no 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49899431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: 8b8c38f5-8927-4d13-8d2c-8a21a6991b15

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49899431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: 8b8c38f5-8927-4d13-8d2c-8a21a6991b15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.758.329 / RJ
Número Registro: 2024/0373507-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01422692520218190001 1422692520218190001 202424507548
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRACE GIBSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE : GLORY GIBSON DE MENEZES LYRA
ADVOGADOS : ROBERTO HELY BARCHILON - RJ054811
ROGÉRIO GIBSON DE MENEZES LYRA - RJ102235
AGRAVADO
: FRED SHARP GIBSON
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA - RJ090825
INTERES.
: MARY SHARP GIBSON - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 5ae918f1-7f6b-491b-bbfa-3803c425c838

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 5ae918f1-7f6b-491b-bbfa-3803c425c838